Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-30.2021.8.11.0024
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000528-30.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TIBURCIO DA SILVA COSTA - CPF: 016.606.451-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL BONDESPACHO DIAS LESSA - CPF: 964.018.421-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDA MARIA DIAS LESSA - CPF: 000.417.681-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIBURCIO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – TESE DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINAR O RÉU – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERILIDADE DELITIVA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÕES QUE CAUSARAM LESÃO CORPORAL À VÍTIMA – RECURSO NÃO PROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar na condenação do imputado. Ainda mais, se corroborado por outras provas orais e exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal perpetrada.

Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000528-30.2021.8.11.0024

APELANTE: TIBURCIO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou-o a 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006 (id. 171931807).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública busca a absolvição do réu ante a justificativa de ausência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em pedido subsidiário, requer a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento que restou desconfigurada a ofensa à integridade física à vítima (id. 171931814).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação (id. 171931818).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 172611174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIBURCIO DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Avulta da peça acusatória que Tiburcio da Silva Costa,
no dia 30 de março de 2019, em horário não especificado nos autos, no estabelecimento denominado Nosso Bar, localizado na Rua Arica, Bairro Altos do Mirante, no município de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Cida Maria Dias Lessa, conforme Boletim de Ocorrência (id. 50656468 - Pág. 4), termos de declarações (id. 50656468 - Pág. 8 e 50656468 - Pág. 31), laudo de exame de corpo de delito (id. 50656468 - Pág. 15 a Pág. 20) e demais elementos coligidos ao feito.

Restou apurado que o denunciado se deslocou até o local de trabalho de sua ex-convivente, a vítima Cida Maria Dias Lessa e, chegando lá, puxou-a pelo braço e a empurrou, ocasionando-lhe os hematomas descritos em Laudo Pericial
.

Razão pela qual foi denunciado pela prática do crime do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c artigo 5°, inciso III da Lei 11.340/2006 (id. 171931785).

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto.

A materialidade está sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 171931782 – fls. 04/05), pelo pedido de providência protetivas (id. 171931782 – fls. 11/13), pelo relatório policial (id. 171931782 – fls. 35/37), pela requisição de exame de corpo de delito (id. 171931782 – fls. 14) e pelo auto de exame de corpo de delito (id. 171931782 – fls. 15/20).

Todavia, a defesa pretende a absolvição do réu ante a ausência de prova a sustentar sua condenação. Assim, necessário esquadrinhar as provas colacionadas aos autos.

O informante Manoel Bondespacho Dias Lessa, irmão da vítima, perante autoridade policial, declarou:

“(...) Que estava no bar localizado na Rua dos Aricá, próximo ao Bairro Altos do Mirante estabelecimento que o declarante e a irmã CIDA tocavam o bar; QUE o declarante afirma que estava atendendo clientes dentro do bar e a irmã CIDA estava na mesa no lado de fora do bar com o namorado (JAIR) e amigos conversando; QUE no bar também estava o ex marido de CIDA, TIBURCIO ingerindo bebida alcoólica; QUE certo momento que o declarante viu TIBURCIO começou a discutir com CIDA devido a irmã esta com o namorado no bar devido ciúmes, pois CIDA foi conversar com TIBURCIO que estava pouco distante do bar da discussão TIBURCIO empurrou CIDA, mas o declarante não presenciou empurrão ficou sabendo pela irmã, presenciou a discussão que TIBURCIO estaria com ciúmes de CIDA; QUE devido o empurrão resultou hematomas no braço de CIDA no dia seguinte; QUE logo em seguida CIDA saiu do bar com o namorado e foi embora e TIBURCIO teria ido atrás na casa de familiares do namorado de CIDA, TIBURCIO e a irmã segundo CIDA teria discutido novamente onde TIBURCIO teria pegado a chave do carro e tomado o celular da irmã, fatos que o declarante não presenciou (...).”
(Sic – id. 171931782 – fls. 31/32).

Em juízo, reiterou sua declaração prestada perante autoridade policial, afirmando que
“
na data dos fatos o denunciado estava bebendo no bar, e que como sua irmã, ora vítima, estava iniciando o relacionamento com um rapaz e que o réu ficou enciumado, empurrando a vítima, mas não presenciou a agressão, e somente viu a discussão entre acusado e sua irmã Cida.”
(Sic – id. 171931807).

A vítima Cida Maria Dias Lessa, na delegacia, relatou que:

“(...) conviveu maritalmente com TIBURCIO DA SILVA DA COSTA há dezessete anos e da relação tiveram um filho em comum de dois anos e seis meses; QUE, há dois anos se encontra separado do ex companheiro e pelo fato da declarante se encontrar namorando, o ex companheiro no dia 30.03.2019 estava no bar onde a declarante trabalha durante o fim de semana, enquanto a declarante estava dentro do carro conversando no celular o ex companheiro chegou perto do carro e tomou seu celular, a chave do carro e puxou a declarante de dentro do veículo e lhe empurrou, deixando hematomas no braço direito, na ocasião o ex companheiro aparentava estar embriagado e falava o tempo todo “não quero saber”, vindo a devolver de imediato a chave do carro e posteriormente o celular; QUE, em sequencia o ex companheiro foi até a residência dos parentes de seu atual namorado, não localizou voltou para o bar e voltou a empurrar a declarante, requerendo neste momento Medida Protetiva em desfavor de TIBURCIO DA SILVA COSTA (...).”
(Sic – id. 171931782 – fls. 08/09).

Em juízo
, afirmou
“
que o acusado estava alcoolizado e por motivo que acredita ser ciúmes, lhe empurrou, pegou a chave do carro e segurou pelo braço, o que deixou marca de hematoma no braço direito.”
(Sic – id. 171931807).

Por sua vez, o réu Tiburcio da Silva Costa, perante autoridade policial, negou os fatos, declarando que:

“(...) Sobre os fatos que ocorreram no ultimo dia 30/03/2019, o interrogado tem a responder que nesse dia estava de fato no bar que a família da CIDA toca. Que neste dia o interrogado afirma que estava em companhia de seu sobrinho. Que CIDA estava trabalhando no bar. Que num determinado momento, chegou ao bar, o rapaz com que CIDA esta namorando. Que o interrogado afirma que não viu e não vê problema nenhum nisso e permaneceu como estava. De repente o interrogado afirma que ouviu algum comentário vindo do namorado da CIDA, envolvendo seu nome. Que o interrogado afirma que foi falar com o rapaz e explica que anteriormente esse mesmo namorado da CIDA numa festa no Country Bar, acabou beijando na época a namorada do interrogado, após isso, o interrogado afirma que terminou esse namoro. Então, o que disse para ele foi: VOCÊ AGARROU MINHA EX-NAMORADA, E AGORA ESTA NAMORANDO MINHA EX-MULHER, CURTE SUA VIDA E PARA DE FICAR FALANDO MEU NOME. Que ao dizer isso, a CIDA já passou na frente no intuito de parar com essa discussão, bem como as demais pessoas do bar. Que o interrogado afirma que não houve agressão física por parte de ninguém e afirma que apenas disse para CIDA sair de sua frente, mas sequer esbarrou nela. Que ficou somente no “bate boca” e o namorada da CIDA saiu do bar e o interrogado afirma que foi atrás dele, mas afirma que somente queria conversar com ele. Que o interrogado afirma ainda que conhece esse namorado da CIDA com que já jogou bola com ele diversas vezes, bem como estudaram na mesma escola. O interrogado afirma que foi isso o que aconteceu. Que nunca agrediu CIDA, mesmo quando estavam juntos e sequer dizia palavrões. O interrogado afirma que mesmo após a separação, CIDA, continuava a telefonar para o interrogado, enviar mensagens, mantinha ainda sua foto com a dela em seu status de redes sociais e já disse até que tiraria a própria vida e só parou com tudo isso, a uns dois meses para cá (...).”
(Sic – id. 171931782 – fls. 22/25).

Apesar de devidamente intimado (id. 171931801), o apelante não compareceu à audiência, razão pela qual foi decretada a sua revelia (id. 171931805)
.

Essas são as provas colhidas no caderno virtual.

Malgrado o depoimento do réu, os testemunhos da vítima Cida e do informante Manoel, inclinam-se a confirmar a autoria delitiva em relação ao delito de lesão corporal no âmbito familiar.

Aliados aos depoimentos é o auto de exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal sofrida pela vítima, que atestou
“
equimose medindo 04 (quatro) cm, localizada na região terço inferior do antebraço direito. Lesões causadas por ação de instrumento contundente compatíveis com o histórico informado, lesões contusa recentes.”

(id. 171931782 – fls. 19).

Ademais, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito.”
(N.U 1000697-35.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Nesse contexto, comprovadas as lesões corporais experimentadas pela vítima, por meio de laudo de exame de corpo de delito, corroborado por outras provas orais, descabe o pleito de absolvição, pois presentes as elementares do tipo penal do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

De outro tanto, igualmente, incabível o pleito subsidiário de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, que somente tem aplicabilidade em situações que não se constata a lesão corporal, o que não se amolda ao caso dos autos.

A propósito:
“Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima”
(N.U 0005387-59.2016.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, publicado no DJE 27/05/2020).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública e mantenho inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023